Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700698-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: BRUNO FELIPE GOMES LEAL DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator